Tribunal: TJPA
Processo: 0000527-39.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000527-39.2015.8.14.0008

APELANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA DE QUEIROZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR ARGUIDA: NULIDADE DA INICIAL – AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – REJEIÇÃO. 1. Observa-se que a denúncia descreveu detidamente os fatos, com a descrição das circunstâncias do evento criminoso e a classificação do crime, preenchendo, assim, os requisitos dispostos no art. 41 do CPP. Preliminar rejeitada.

MERITO: ABSOLVIÇÃO – AUSENCIA DE PROVAS – IMPROCEDENCIA. 2. A autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos testemunhais, que coerentes entre si, descreveram os fatos, sendo encontrada certa quantidade de droga dentro do veículo do acusado, que pela forma de acondicionamento e quantidade, evidenciam a participação do acusado na empreitada criminosa. A materialidade restou, igualmente, evidenciada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atesta se tratar de 6 (seis) tabletes de maconha, pesando 5,019kg (cinco quilos e dezenove gramas).

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PROCEDENCIA. 3. Em análise dos fatos, os motivos, circunstâncias e consequências devem ser valoradas como neutras ante a ausência de elementos que demonstrem a reprovabilidade na conduta do acusado motivo pelo qual, permanecendo apenas um vetor como desfavorável (culpabilidade) readéquo a pena para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Ausentes agravantes e atenuantes. Na 3ª fase, coaduno com o entendimento do juízo, que não só pela quantidade de droga encontrada, como pela ausência de comprovação de atividade lícita, o acusado não preenche o requisito de não se dedicar às atividades criminosas, motivo pelo qual, torna-se definitiva a pena fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses e fixo o mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LUIZ FERNANDO DA SILVA DE QUEIROZ
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 03.02.2015, uma guarnição da policia militar realizava operação no Porto Arapari, em Barcarena, quando foi avisada de que naquela proximidade, havia dois indivíduos em atitude suspeita, em um veiculo chevrolet Classic, sendo que em determinado momento, duas adolescentes apareceram e foram abordadas pelos policiais, as quais mencionaram que foram enviadas pelo ora acusado para pegar uma quantia em dinheiro e sua carteira de habilitação que estavam dentro do referido automóvel.

Ao abrirem o carro foram encontrados 6 (seis) tabletes de maconha e a quantia de R$500,00, a documentação do veículo e a carteira de habilitação do acusado Luiz Fernando.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Luiz Fernando da Silva de Queiroz a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando, preliminarmente, pela nulidade da denúncia e a inépcia da inicial ante a ausência de individualização da conduta e no mérito, pugna por sua absolvição por ausência de provas, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
ou, não sendo esse o entendimento, pela reforma da pena base ao mínimo legal e redução da pena pecuniária.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na sessão virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Preliminarmente pugna pela nulidade da denúncia e a inépcia da inicial ante a ausência de individualização da conduta. Observa-se que a denuncia descreveu detidamente os fatos, com a descrição das circunstâncias do fato criminoso e a classificação do crime, preenchendo, assim, os requisitos dispostos no art. 41 do CPP.

Preliminar rejeitada.

No mérito, pugna a defesa pela absolvição do acusado ante a ausência de provas e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal e redução da pena pecuniária.

Como é cediço, o art. 33 da Lei 11.343/06 dispõe de diversos núcleos que caracterização a traficância, de modo que não se faz necessária a prova da mercancia para a caracterização da conduta típica.
In casu
, ao que se denota dos autos, dentro do veículo do acusado foi encontrada certa quantidade de droga, sendo atestado por Laudo Toxicológico Definitivo se tratar de 6 (seis) tabletes de maconha, pesando 5,019kg (cinco quilos e dezenove gramas), além da quantia de R$500,00.

Os depoimentos testemunhais colacionados demonstram a autoria delitiva para mercancia, senão vejamos:

Waldecir Severino Mendes Gomes, policial militar, declarou que “
no dia 03.02.2015 na companhia do SD/PM Junior realizou operação policial no porto do Aarapari, quando foi informado por um popular que dois elementos em atitude suspeita encontravam-se no interior de um veiculo tipo chevrolet classic, e que havia retornado ao ver a barreira policial; que fez a localização do veículo, que estava trancado e sem ocupantes; (...) que após duas adolescentes chegaram no citado veículo e foram detidas, as quais informaram que foram até o automóvel a mando do acusado Luiz Fernando da Silva de Queiroz, o qual pediu para pegarem uma certa quantia em dinheiro e sua carteira de habilitação e que em revista no veiculo foi localizada a droga, sendo seis tabletes de maconha e o valor de R$500,00, habilitação do acusado e documentação do veículo, que em seguida foram todos conduzidos até a Delegacia
”.

No mesmo sentido foi o depoimento do também policial militar Expedito de Brito Junior.

Em seu interrogatório, o acusado negou a autoria e informou que foi acionado por uma cliente de nome Sonia para que efetuasse uma corrida de taxi de Barcarena à Belém, com o objetivo de buscar suas sobrinhas e uma encomenda, e que inicialmente ela lhe ofereceu R$400,00, mas que depois de informar sobre a encomenda subiu o valor para 1.000,00 e o acusado aceitou.

Assim sendo, a autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos testemunhais, que coerentes entre si, descreveram os fatos, sendo encontrada certa quantidade de droga dentro do veículo do acusado, que pela forma de acondicionamento e quantidade, evidenciam a participação do acusado na empreitada criminosa.

Mister ressaltar que, o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantem hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Na dosimetria de pena, por outro lado, verifica-se que o magistrado valorou como desfavoráveis a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências e em análise dos fatos, os motivos, circunstâncias e consequências devem ser valoradas como neutras ante a ausência de elementos que demonstrem a reprovabilidade na conduta do acusado motivo pelo qual readéquo a pena para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Ausentes agravantes e atenuantes.

Na 3ª fase, coaduno com o entendimento do juízo, que não só pela quantidade de droga encontrada, como pela ausência de comprovação de atividade lícita, o acusado não preenche o requisito de não se dedicar às atividades criminosas, motivo pelo qual, torna-se definitiva a pena fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses e fixo o mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena base e fixar novo
quantum
de dias-multa, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 06/12/2022